Tribunal: TJSP
Processo: 1001419-73.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001419-73.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante MARIA CONCEIÇÃO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
2
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066
Apelante: Maria Conceição da Rocha
Apelado: Banco Agibank S/A
Comarca: Barretos
Voto no 42626
Ementa:
Ação
revisional
de
contrato
c.c.
indenizatória e repetição de indébito. Alegada a
nulidade dos contratos de empréstimo. Pedido de
pagamento de indenização por danos morais e
repetição
de
indébito
em
dobro.
Pedido
improcedente. Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório é adotado, julgou
improcedentes os pedidos formulados na presente ação e
condenou a autora ao pagamento integral das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% por
cento sobre o valor atualizado da causa, com a observação de
que é beneficiária da justiça gratuita (fls. 109/115).
Recorre a vencida procurando alterar o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
Contrarrazões a fls. 131/144.
É o Relatório.
Em seu recurso, a autora afirma que celebrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
3
contratos de empréstimos, com descontos mensais diretos na
conta bancária em que recebe seus proventos de aposentadoria,
os quais excedem o limite de 30% de seus rendimentos.
Alega que tais descontos comprometem sua
subsistência porquanto além de ultrapassarem o limite legal de
30% de sua renda mensal que consiste na importância de um
salário
mínimo,
vem
sofrendo
retenção
de
margem
consignável, ocasionando-lhe lesões de ordem psicológica e
prejuízo financeiro que compromete o seu sustento.
Por tais razões, entende que deve ser
indenizada por danos morais e restituída em dobro pelos
descontos sofridos, nos termos do art. 42, parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor.
Pois bem.
Verifica-se que deve ser mantida a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais
são ora adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
4
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a
no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp
no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min.
Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).
O ilustre magistrado acertadamente julgou
procedente o pedido, nos seguintes termos:
“O processo comporta julgamento antecipado
do mérito, nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código
de Processo Civil, eis que, diante da documentação juntada nos
respectivos autos, os pontos controvertidos podem ser
solucionados, sem mais demora, mediante simples aplicação
do direito à espécie. Tratando de formulação de pedidos
cumulativos (e não alternativos ou sucessivos) de condenação,
o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos, tal
como fez se fez contar na inicial, nos termos do art. 292, inciso
VI, do Código de Processo Civil: 'na ação em que há
cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos
valores de todos eles'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
5
Impugnação ao valor da causa rejeitada.
No mérito, as pretensões improcedem.
Nos contratos de mútuo não há óbice a que as
parcelas sejam debitadas diretamente na conta bancária do
mutuário ou mesmo descontadas em folha de pagamento.
Não há qualquer ilegalidade nessas formas de
cobrança, desde que ajustadas previamente entre as partes,
mediante expressa autorização do contratante, que livremente
adere a essa forma de pagamento, para, em contrapartida,
contrair empréstimo com taxas de juros mais atraentes, devido
à garantia adicional que oferece, não havendo, portanto,
abusividade contratual. A jurisprudência majoritária do
egrégio Tribunal de Justiça, atualmente, interpreta que os
descontos realizados na conta corrente por meio da qual a parte
recebe seus proventos assemelham se aos descontos por
consignação em folha de pagamento, de tal maneira, que tem
estendido a limitação legal relativa aos descontos de
empréstimos consignados para os empréstimos pessoais.
Assim vinha também decidido o Superior Tribunal de Justiça,
com respaldo no acórdão proferido no REsp no 1.584.501/SP,
julgado em 06/10/2016 pela Terceira Turma, com relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
Todavia, verifica-se o recente julgado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
6
Corte Superior, desvinculando-se de seu posicionamento
anterior, para afastar a limitação dos descontos relativos a
empréstimos
consignados
para
os
demais
tipos
de
empréstimos, descontados em conta corrente:
'RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE
MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM
FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE, SUPERVINIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1- A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que
tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais
vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao
financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação
privada, o respeito à dignidade humana, pois, com
razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que
incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia
privada. 2- O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
7
simplificação contábil, da qual dependem várias outras
prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm,
nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A
instituição financeira assume o papel de administradora dos
recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por
terceiros. 3- Como característica do contrato, por questão de
praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais
acentuado,
do
pagamento
de
despesas
em
dinheiro,
costumeiramente o consumidor centraliza, na conta corrente,
suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais
despesas com débito automático em conta. 4- Consta, na
própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-
corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas
com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente ao recebimento de seus proventos, não
caracterizando consignação em pagamento. 5- Não há
supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
8
limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para
a prestação do mútuo firmado com a similar instituição
financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no
âmbito do direito comparado não se extrai nenhuma
experiência
os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas
extrajudiciais,
solução
para
superendividamento
ou
sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do
débito. 6- À míngua de novas disposições legais específicas,
há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para
casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual
podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da
insolvência civil. 7- A solução concebida pelas instâncias
ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera
no sentido oposto, tendo o condão de eternizar o obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em
aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma
vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz
as decisões das instancias ordinárias, não se compadece com o
sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8-O
artigo 6o parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
9
consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser
obrigado a receber prestação diversa doa que lhe é devida,
ainda que mais valiosa. 9- A limitação imposta pela decisão
recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou
até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda. 10-Recurso especial do réu
provido, jugado prejudicado o do autor'. (REsp 1586910/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/08/2017,
DJe 03/10/2017).
A
adoção
deste
novo
entendimento
jurisprudencial é medida que se impõe.
A consignação do desconto relativo a
empréstimo na folha de pagamento retira a disponibilidade da
parte sobre aquele recurso, conferindo maior segurança à
instituição
financeira,
e
consequentemente,
ofertando
empréstimos com juros mais atraentes. Tal espécie de mútuo
está prevista no art. 1o da Lei no 10.820/03, combinado com
seu art. 6o que autoriza o desconto em benefício previdenciário
em percentual definido, ou seja, admite-se a consignação em
folha em percentual limitado a até 30%.
Situação distinta é a dos empréstimos com
débito em conta corrente, cujos descontos não podem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
10
suprimidos por vontade unilateral do devedor que, por livre e
espontânea vontade, decidiu comprometer margem superior a
30% (trinta por cento) dos seus vencimentos.
Portanto, não é plausível a extensão da
limitação legal dos descontos relativos a empréstimos
consignados aos demais tipos de empréstimo e obrigações,
ainda que pagos mediante desconto em conta corrente pela
qual a parte recebe seus proventos.
No caso dos autos, constata-se que a parte
autora firmou com o banco requerido empréstimos na
modalidade empréstimo pessoal, com descontos mensais na
conta corrente, conforme faz prova os documentos acostados à
contestação (pp. 40/41 e 59/63).
É inaplicável ao caso dos autos o teor da
Súmula 603 do STJ, recentemente revogada, eis que os
negócios jurídicos em apreço tratam do lançamento das
parcelas em conta, não configurador de retenção ou
apropriação dos vencimentos.
Assim, em revisão a entendimento anterior,
deve ser julgada improcedente a pretensão de limitação dos
descontos automáticos em conta corrente a 30% dos
vencimentos líquidos da parte autora, pois ausentes os
requisitos a autorizar tal procedimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
11
Nesse sentido:
'AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO
AUTOR COM PEDIDO DE REESTRUTURAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES - Sentença de procedência - Recurso da ré -
Empréstimos com débito automático em conta corrente -
Limitação - Descabimento, no caso concreto - Livre
regulamentação pelo mercado e autonomia privada das partes -
Limitação restrita a empréstimos consignados
Conta
bancária, ademais, com ampla movimentação, de valores
expressivos, não sendo exclusiva para o recebimento de
salários - Inexistência de qualquer infração ao disposto no art.
833, IV do CPC - Situação de superendividamento que, se
existente, foi causada pelo próprio autor - Sentença reformada
- Inversão dos ônus sucumbenciais - RECURSO PROVIDO.'
(TJSP; Apelação 1002617-77.2018.8.26.0100; Relator (a):
Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018).
'Apelação - Contratos bancários - Ação
indenizatória - Mútuos consignados e comuns, com descontos
em folha e em conta corrente, respectivamente - Servidor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
12
público municipal - Pretendida obtenção de indenização em
razão de tais descontos suplantarem 30% da remuneração
líquida do autor - Sentença de rejeição do pedido -
Irresignação improcedente - Autor que não se desincumbiu do
ônus de comprovar que as prestações dos empréstimos
consignados propriamente ditos superem a afirmada limitação
de descontos - Empréstimos bancários comuns, com cláusula
de débito em conta-corrente, não se submetendo ao limite de
descontos próprio dos consignados (STJ, REsp 1586910/SP) -
Autor que, de todo modo, jamais fez objeção aos descontos
referentes aos empréstimos bancários por ele contraídos, quer
consignados, quer comuns - Inviável, nessas circunstâncias, a
pretendida restituição dos valores já descontados/debitados ou
de parte deles - Igualmente incabível o pretendido
reconhecimento de dano moral - Consideração de ter o autor,
que não é criança, celebrado os contratos consciente de que
boa parte da respectiva remuneração seria comprometida com
os descontos das prestações dos mútuos - Acolhimento dos
pleitos indenizatórios aqui deduzidos que infringiria o
princípio da boa-fé e do que veda possa alguém extrair
proveito da própria torpeza. Dispositivo: Negaram provimento
à apelação.' (TJSP; Apelação 1000743-56.2016.8.26.0414;
Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
13
19a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de
Registro: 12/07/2018).
'AÇÃO REVISIONAL - EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO - PRESTAÇÕES - DESCONTO EM CONTA
CORRENTE
-
LIMITAÇÃO
a
30%
do
salário

IMPOSSIBILIDADE - contratos que não versam sobre
empréstimo consignado - SÚMULA 603 DO STJ -
INAPLICABILIDADE
-

ENUNCIADO
QUE
DIZ
RESPEITO À retenção DO SALÁRIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PARA
PAGAMENTO
do
débito
-
NEGÓCIOS JURÍDICOS firmados entre as partes QUE
TRATAM DO LANÇAMENTO DAS PARCELAS EM
CONTA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE retenção ou
apropriação dos vencimentos - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA
- SENTENÇA - REFORMA. APELO DO RÉU PROVIDO
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS.
(TJSP;
Apelação
0016425-59.2011.8.26.0506; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018).
Por fim, não é o caso de reconhecimento de
dano moral. O endividamento decorreu da própria tomadora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
14
crédito.” (fls. 110/114).
Nota-se que as partes celebraram "Propostas
de Adesão ao Crédito Pessoal nos 1211420539 e 1211629643"
(fls. 59/61 e 62/63), cujos instrumentos dos contratos de
empréstimo firmados com o réu, contendo expressa
informação a respeito da contratação de crédito e autorização
(por meio de assinatura digital da autora) de débito em conta
corrente ou conta poupança de titularidade da autora.
Não há negativa da apelante quanto à
assinatura do contrato ou mesmo quanto ao recebimento dos
valores em conta corrente.
Constata-se, portanto, que o contrato contém
cláusulas redigidas de forma clara e que não deixam margem
para dúvidas sobre seu conteúdo, não se vislumbrando a
alegada abusividade.
Não há que se falar em irregularidade na
realização dos descontos sobre a conta corrente da recorrente,
vez que autorizados em contrato.
Assim, sendo lícitos os descontos no benefício
da autora, descabe a pretensão de repetição e de recebimento
de indenização por dano moral.
Desta feita, deve ser mantida a r. sentença de
improcedência da pretensão inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001419-73.2019.8.26.0066 -Voto no 42626
15
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. Considerando o trabalho adicional da parte apelada em
sede recursal, e em atenção ao art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados
em primeira instância para 20% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida à recorrente.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator